Tribunal: TJSP
Processo: 2120008-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência deferida para baixa de hipoteca firmada entre a credora financeira e o agente financeiro – Inteligência da Súmula 308 do STJ – Tutela mantida – Proporcionalidade da multa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120008-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados HUGO PAULO PALO JUNIOR E OUTRO e LÊDA
MÁRCIA MONTEIRO SCHINZARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120008-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.005
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2120008-74.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1003664-23.2019.8.26.0005
Comarca: Arujá (1a Vara)
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Hugo Paulo Palo Junior e outro
Juíza: Naira Blanco Machado
Voto n. 20.005
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
de urgência deferida para baixa de hipoteca firmada entre a
credora financeira e o agente financeiro Inteligência da Súmula
308 do STJ Tutela mantida Proporcionalidade da multa
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 22/24, que deferiu a tutela provisória de urgência para
determinar à requerida que adote as providências necessárias à baixa do
gravame hipotecário na matrícula do imóvel, no prazo de cinco dias, sob pena
de multa diária de R$ 500,00, até o limite de trinta dias.
Afirma a recorrente que inexistem nos autos elementos
que justifiquem a antecipação da tutela e consequentemente o profundo
desequilíbrio da relação processual, uma vez que sequer paira situação de
urgência, podendo ser liberada a hipoteca somente se adimplida integralmente
a dívida por ela garantida, o que não foi cumprido até o momento pela
correquerida, sendo de rigor portanto a manutenção da hipoteca, sobretudo
por se tratar de medida irreversível e, no mais, insurge-se contra a fixação de
multa, alegando ter sido fixada em valor excessivo, importando
enriquecimento sem causa do recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120008-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.005
3
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja revogada a decisão, ou, subsidiariamente, para que seja afastada a
multa ou reduzido seu valor.
Foi indeferido efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte agravada, pela ausência de prejuízo.
É incontroversa a quitação do preço do imóvel pelos
agravados (fls. 44/47), fazendo jus ao cancelamento da hipoteca e outorga da
escritura definitiva de venda e compra.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 308 no sentido de que “a hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”, pouco importando
a existência de eventual crédito da instituição financeira com a promitente
vendedora do imóvel.
A imposição de multa não tem caráter abusivo, diante da
inteligência da já mencionada Súmula n. 308 do STJ.
No que concerne à multa cominatória, lecionam Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “deve ser imposta a multa,
de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio
de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve
ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120008-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.005
4
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”1
As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu
destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que foi
adequado, e não é excessiva, podendo até ser majorada, se necessário.
Não há o risco de irreversibilidade, diante da
possibilidade de restabelecimento do gravame, em caso de improcedência da
ação, decorrendo o fumus boni iuris do disposto na Súmula 308 do STJ e o
periculum in mora das restrições patrimoniais injustamente impostas aos
compradores.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.